Tribunal: TJSP
Processo: 2183166-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas - Impossibilidade - Partes agravantes que, de igual modo, não lograram comprovar a impossibilidade contemporânea de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas - Impossibilidade - Partes agravantes que, de igual modo, não lograram comprovar a impossibilidade contemporânea de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão das benesses - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.